Tribunal: TJSP
Processo: 1005299-91.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária com pedido de exibição de documentos – Relação contratual entre empresa do setor alimentício e administradora de transações realizadas com vouchers de benefício de alimentação ("vale-refeição" e "vale-alimentação") – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária com pedido de exibição de documentos – Relação contratual entre empresa do setor alimentício e administradora de transações realizadas com vouchers de benefício de alimentação ("vale-refeição" e "vale-alimentação") – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da insuficiência de documentos que deveriam ter sido exibidos pela ré – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento – REsp. n. 1.037.819/MT – Mero inconformismo da parte com a improcedência do pedido de exibição de documentos e com a valoração das provas apresentadas pela ré – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR– Autora é pessoa jurídica que utiliza o serviço prestado pela ré como fomento à sua atividade empresária – Ainda que meramente aderente, situa-se em presumida posição de paridade com a ré – Teoria finalista do conceito de consumidor – Inexistência de vulnerabilidade técnica ou econômica – Precedentes deste E. Tribunal – Inaplicabilidade da legislação consumerista.
MÉRITO – REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Relação contratual entre empresa do setor alimentício e administradora de transações realizadas com vouchers de benefício de alimentação ("vale-refeição" e "vale-alimentação") – Alegação de cobrança de encargos superiores aos contratados e à média de mercado para operações análogas – Taxa MDR (Merchant Discount Rate) e RAV (Remuneração por Antecipação de Vendas) – Ônus da prova que incumbia à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Ausência de demonstração concreta de divergência entre as taxas alegadamente contratadas e aquelas efetivamente praticadas – Inexistência de prova de ajuste comercial diferenciado ou de alteração contratual irregular – Documentos apresentados pela ré (relatórios e registros sistêmicos) que evidenciam a regularidade dos repasses – Impugnação genérica da autora, desacompanhada de elementos técnicos ou demonstrativos contábeis idôneos – Possibilidade de produção de prova pericial não aproveitada – Pretensão autoral fundada em alegações deveras abstratas, incapazes de infirmar a validade do contrato celebrado entre as partes – Ainda que pairasse alguma incerteza, tem-se que a conduta da autora em suscitar a ocorrência de irregularidades nos repasses depois de 02 (dois) anos permitiria a aplicação do instituto da "supressio" – Taxas médias do BACEN – Inaplicabilidade – Natureza de remuneração de serviço e não de juros remuneratórios – Ré que é instituição de pagamento e não instituição financeira – Diferenciação entre serviço de intermediação e mútuo oneroso – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.